Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, " a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Sendo legítima a recusa da cobertura securitária não há que falar em dano moral, uma vez que o plano de saúde agiu estritamente de acordo com o contrato celebrado entre as partes e com o disposto na legislação pertinente.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.